Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-53.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001068-53.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), EDER FERNANDO SILVA - CPF: 056.345.501-22 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDER FERNANDO SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO EM 5 (CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO – DOSIMETRIA DA PENA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA –
FATO ANTERIOR
AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA, MAS COM
TRÂNSITO
EM JULGADO
POSTERIOR
À DATA DO ILÍCITO PENAL – CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES – MINORANTE DO § 4º DA LEI DE DROGAS – NÃO INCIDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES DO RÉU – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, pode ser usada na valoração dos maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do apelante, no entanto não poderá ser utilizada para fins de caracterização da reincidência.

O registro de maus antecedentes e as circunstâncias do caso concreto, em especial a variedade das drogas (maconha e cocaína), a balança de precisão e os rádios
HT’s usados para captar a frequência do rádio da Polícia,
impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação a atividades ilícitas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1001068-53.2021.8.11.0000

REQUERENTE: EDER FERNANDO SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, interposto em favor de Eder Fernando Silva, condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Fundamenta seu pedido no artigo 621 do Código de Processo Penal, porque
“
o réu era tecnicamente primário e foi indevidamente considerado reincidente, e tendo em vista que a causa de diminuição não foi aplicada tão somente pela reincidência, com retirada da reincidência, imperiosa a sua aplicação para Eder, bem como a extensão da aplicação dos mesmos benefícios e forma aplicados a Sebastião.”
(
sic
)

Requereu a procedência da ação para que seja declarada parcialmente nula a sentença, com o afastamento da agravante da reincidência, a atenuação da pena pela confissão, reduzindo-a para 5 anos, bem como a modificação do regime de pena, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a extensão dos benefícios concedidos ao corréu.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pela parcial procedência da ação revisional, tão somente extirpar da condenação a agravante da reincidência, ID. 78694980.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDER FERNANDO SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O pedido revisional objetiva, em síntese, ao redimensionamento da pena imposta a
Eder Fernando Silva, condenado pelo crime previsto no art. art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa.

A inicial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 16-03-2017 (ID. 73772494) e cópia dos autos originais.

A revisão criminal é ação penal, originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, eis que a defesa invoca circunstâncias, calcadas nas alegações de excesso de pena, pleiteando a redução da reprimenda.

Inicialmente, destaca-se que não há similitude fático-processual para que sejam estendidos os benefícios concedidos ao corréu Sebastião Pereira dos Santos – que guardava em sua residência uma porção grande de pasta base de cocaína e uma arma de fogo de propriedade do requerente –, porquanto fundado em motivos que são de caráter exclusivamente pessoal.

Pois bem.
Eder Fernando Silva
foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos)dias-multa.

A Terceira
Câmara Criminal, ao julgar a Apelação nº 117165/2016, em 01-02-2017, realizou a revisão na dosimetria da pena do requerente, readequando sua pena nos seguintes termos:

“O apelante Eder, busca em sua apelação, a alteração da pena-base, para o seu mínimo legal.

Analisando detidamente a dosimetria desenvolvida pelo magistrado, percebo que a pena-base estabelecida de 01 (um) ano acima do mínimo, em razão das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, se mostra deveras alta para o caso ora analisado.

O aumento da pena primária, se deu em razão da natureza e qualidade da droga, militando os demais fatores passivos de aumento da reprimenda, em favor do réu. Assim, tenho que diante das particularidades do caso ora analisado, o aumento de 06 (seis) meses, é suficiente para a exasperação da pena-base, razão pela qual a altero, estabelecendo o importe de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado de origem, compensou a atenuante da confissão, com a agravante da reincidência.

Na terceira fase não há causas de aumento, tampouco o apelante/acusado faz jus ao benefício da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão de sua reincidência. Dessa forma, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.”

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu a reincidência face à condenação

pela prática do delito do art.
14 da Lei 10.826/03
– Guia de Execução Penal da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara cód. 67461.

Todavia, a condenação a que se referiu o magistrado não é apta a configurar a reincidência, porquanto o seu

trânsito em julgado ocorreu em 9 de fevereiro de 2015, quando o crime em comento foi praticado em 6 de fevereiro de 2015, ou seja, antes do trânsito em julgado.

Nos termos do art. 63 do Código Penal, a reincidência é a prática de um novo delito após o agente já ter sido condenado definitivamente, no Brasil ou no exterior, por crime anterior.

Portanto, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, pode ser usada na valoração dos maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do apelante, no entanto não poderá ser utilizada para fins de caracterização da reincidência.

Posto isso, afasto a agravante da reincidência.

Desse modo, atenuo a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa pela confissão espontânea, tornando a pena provisória em 5 (cinco) anos
de

reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

No tocante à
causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do artigo 33 da Lei de Drogas
, o magistrado negou-a por entender estar comprovada a dedicação criminosa do apelante, face à reincidência e às circunstâncias do caso concreto, em especial
“
a quantidade, a natureza da droga e os apetrechos apreendidos (uma porção grande de pasta base de cocaína, com cerca de 74,583 g (setenta e quatro gramas e quinhentos e oitenta e três miligramas); 01 (uma) peteca de maconha de 1,759 g (um grama e setecentos e cinquenta e nove miligramas); 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) rádios HT’s usados para captar a frequência do rádio da Polícia) denota dedicação à atividade criminosa à qual alude a lei, eis que além de possuir quantidade considerável de droga, detinha ainda apetrechos utilizados para sua comercialização.”
(
sic
)

De fato, ainda que não caracterizada a reincidência, o requerente apresenta maus antecedentes, com condenação transitada em julgado
em 9 de fevereiro de 2015, pela prática do delito
do
art.
14, da Lei 10.826/03
– Guia de Execução Penal da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara cód. 67461.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"(...) possuindo o acusado maus antecedentes, justificado está o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia a sua dedicação às atividades ilícitas"
(AgRg no AREsp 1404783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Destaco os seguintes julgados:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Hipótese em que as instâncias antecedentes afastaram o tráfico privilegiado por entender que os maus antecedentes não deixa dúvida de sua dedicação a atividade criminosa. Logo, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.

(...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 636.306/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR GERA MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO ADEQUADAMENTE.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 31/8/2018).

2. O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal que é firme no sentido de que "(...) possuindo o acusado maus antecedentes, justificado está o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia a sua dedicação às atividades ilícitas" (AgRg no AREsp 1404783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019).

(...) 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1905160/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Além disso, a variedade das drogas (maconha e cocaína), a balança de precisão e os rádios
HT’s usados para captar a frequência do rádio da Polícia
indicam que o apelante não agiu de modo isolado, casual, demonstrando, ao contrário, o envolvimento habitual com a atividade criminosa.

Desse modo, não era mesmo o caso de se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Conserva-se o regime inicial fechado,
por se tratar de réu que ostenta circunstância judicial desfavorável, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, além de maus antecedentes, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente revisão criminal para afastar a agravante da reincidência e atenuar a pena pela confissão, redimensionando a pena de
Eder Fernando Silva
para
5 (cinco) anos
de

reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021